Tribunal: TJMT
Processo: 1013503-30.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013503-30.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VLADIMIR MARCIO YULE TORRES - CPF: 721.490.601-59 (ADVOGADO), WILLIAM GOMES LISBOA DA COSTA FILHO - CPF: 012.391.481-78 (EMBARGADO), Presidente da COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO DE PROVAS E TÍTULOS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE CLASSIFICATÓRIA. EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO PELO PERÍODO MÍNIMO DE TRÊS ANOS ATÉ A DATA DA ABERTURA DO EDITAL OU DA INSCRIÇÃO DEFINITIVA. TÍTULO COMPROVADO. PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA. ERRO DE FATO INEXISTENTE. INTELIGÊNCIA DO SUBITEM 19.2.1 DO EDITAL DE ABERTURA DO CERTAME.
EMBARGOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
.

1.
Segundo o

sub
item 1
9.2.1 do
Edital
de Abertura do
Concurso Público de
Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, “
a
comprovação dos Títulos será levada a efeito na Inscrição Definitiva, considerados para pontuação aqueles obtidos até a data da primeira publicação do edital de abertura do concurso, como também os comprovadamente iniciados antes dessa data e concluídos antes de finda a referida inscrição
”.

2.
Nesses moldes,

por ter entrado em exercício no cargo privativo de bacharel em direito antes da publicação do Edital de Abertura e cumprido, também antes do fim do prazo para Inscrição Definitiva, o período mínimo de 3 anos exigido no certame, afigura-se correto o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo do impetrante/embargado à pontuação decorrente desse título.

3.
Impõe-se a rejeição dos aclaratórios se constatado que o recurso não foi manejado
com o objetivo de corrigir algum dos vícios previstos no art. 1.022, do NCPC, mas tão-somente de manifestar o inconformismo do embargante com a pontuação atribuída ao embargado e provocar a rediscussão da matéria, desiderato inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Egrégio Plenário,

O
Estado de Mato Grosso
opôs Embargos de Declaração contra aresto proferido no
Mandado de Segurança
impetrado por
William Gomes Lisboa da Costa Filho
contra ato da
Exma.
Desa. Clarice Claudino da Silva
,
Presidente da Comissão de Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso
.

Em linhas gerais, alega que o acórdão incorreu em
erro de fato
ao reconhecer, em favor do impetrante/embargado, a comprovação do
exercício de cargo privativo de bacharel em Direito
pelo período mínimo exigido no certame
e, com isso, atribuir-lhe a pontuação daí decorrente na fase de Avaliação de Títulos.

Sustenta que na data da primeira publicação do edital do concurso, 8.10.2013, “
o embargado não possuía os 03 (três) anos no cargo de Assistente Administrativo, tempo mínimo necessário para a atribuição dos pontos, pois foi nomeado em 01.03.2011, assim, possuía 02 (dois) anos e 07 (sete) meses no cargo
”.

Desta forma, busca o
provimento
dos aclaratórios para ver corrigido o alegado
erro
e, “
atribuindo efeitos modificativos ao presente recurso, seja alterada a conclusão do julgamento para o fim de denegar a ordem mandamental pleiteada
” (ID 31218951).

Contrarrazões do impetrante/embargado pelo
desprovimento
do recurso (ID 35384524).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, embora tenha deixado de sintetizar seu entendimento, lançou parecer pela
rejeição
dos aclaratórios (ID 42488442).

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 17 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2020